Tribunal: TJSP
Processo: 1003537-07.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer - Pretensão de exibição de documentos - Sentença de procedência – Apelo pugnando pelo arbitramento de verba honorária sucumbencial - Injuridicidade de ação autônoma por não contemplada no CPC - Pretensão exibitória somente passível de dedução através do procedimento da tutela cautelar de caráter antecedente (CPC, art. 305), ou então quando não pedida tutela

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer - Pretensão de exibição de documentos - Sentença de procedência – Apelo pugnando pelo arbitramento de verba honorária sucumbencial - Injuridicidade de ação autônoma por não contemplada no CPC - Pretensão exibitória somente passível de dedução através do procedimento da tutela cautelar de caráter antecedente (CPC, art. 305), ou então quando não pedida tutela através do procedimento probatório da Produção Antecipada de Provas (CPC, art. 381, III) - Falta de interesse processual caracterizada, na modalidade adequação - Extinção do processo, de ofício, nos termos do CPC, art. 485, VI - Sentença substituída - Extinção do processo, de ofício, prejudicado o recurso.